Tribunal: TJMT
Processo: 1005332-40.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005332-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), JAIR CASAGRANDE - CPF: 611.081.110-68 (AGRAVANTE), JAMIR CASAGRANDE - CPF: 611.080.900-44 (AGRAVANTE), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (AGRAVADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, COISA JULGADA E INTERESSE RECURSAL AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FUNDADA EM EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS. MATÉRIAS INSUSCETÍVEIS DE CONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DA OBJEÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME TÉCNICO NECESSÁRIO. MORA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO (ART. 394, CC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantida em embargos de declaração, ao fundamento de que as alegações de exceção de contrato não cumprido, irregularidade fundiária dos imóveis e inadimplemento contratual do exequente demandam dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a decisão agravada padece de fundamentação; (ii) interesse recursal; (iii) a inexigibilidade do título pode ser reconhecida sem dilação probatória; e (iv) a mora depende de prévia notificação ou se decorre automaticamente do inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação se a decisão expõe, de forma suficiente, a razão de decidir e enfrenta a controvérsia submetida a julgamento.

4. Há interesse recursal, pois, a rejeição da exceção de pré-executividade autoriza o prosseguimento da execução e a prática de atos constritivos, não sendo incompatível com o direito de recorrer a existência de ações conexas fundadas na mesma relação contratual.

5. Não há coisa julgada, pois os embargos à execução versaram apenas sobre a prescrição de parcela vencida, sem identidade com a matéria arguida na exceção de pré-executividade.

6. A exceção de pré-executividade se limita às matérias cognoscíveis de ofício e provas pré-constituídas, sendo incabível para alegações que dependem de exame técnico e dilação probatória, como exceção de contrato não cumprido e irregularidade fundiária.

7. A mora decorre do simples inadimplemento de obrigação líquida e a termo, sendo dispensável prévia interpelação, nos termos do art. 397 do CC.

8. A gratuidade da justiça deferida diante da demonstração sumária de incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade não comporta discussão acerca da inexigibilidade do título fundada em exceção de contrato não cumprido e em irregularidade fundiária quando a controvérsia depende de exame técnico e dilação probatória.

2. Em obrigação líquida e com vencimento certo, o inadimplemento configura mora ex re, sendo dispensável prévia notificação do devedor para o ajuizamento da execução.

3. Não há ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta a questão controvertida mediante indicação suficiente do fundamento jurídico determinante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; CC, arts. 397 e 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.585.307/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 17.08.2020; TJMT, AI 1017136-39.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.08.2025; TJMT, AI 1004839-97.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.08.2025; TJMT, AI 1011283-59.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JAIR CASAGRANDE e JAMIR CASAGRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, na Execução extrajudicial nº 0000384-61.2011.8.11.0109, ajuizada por CELSO PADOVANI & CIA LTDA.

A decisão, mantida em embargos de declaração, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob fundamento que a alegação de exceção de contrato não cumprido, de irregularidade fundiária dos imóveis e do descumprimento do contrato pelo excepto exigem dilação probatória. Ainda, afastou a tese de nulidade da execução por ineficácia da mora (id. 344809391).

Os agravantes sustentam a necessidade da reforma de decisão, ao argumento que o título executivo é inexigível, porque a exequente não teria adimplido obrigação contratual prévia prevista na cláusula nona, atinente à entrega regular dos imóveis prometidos, devidamente individualizados. Sustentam que essa tese pode ser aferida por prova pré-constituída, extraída dos próprios contratos, de registros públicos e de documentação técnica juntada, de modo que seria indevida a rejeição global da objeção sob o fundamento genérico de necessidade de dilação probatória.

Alegam, ainda, que as decisões agravadas padecem de fundamentação aparente, por não enfrentarem concretamente os documentos e argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Acrescentam que, à luz do art. 476 do Código Civil, não se configura mora dos executados enquanto pendente o cumprimento da obrigação correlata atribuída à exequente.

Requerem o provimento do recurso para acolher a Exceção de pré-executividade ou, subsidiariamente, a anulação das decisões recorridas para que o Juízo profira nova (id. 344809374).

A tutela recursal foi indeferida (id.

345299395).

A agravada suscita, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por falta de interesse recursal, visto que os agravantes incorrem em conduta contraditória, uma vez aqui afirmam existir prova pré-constituída suficiente, mas, em ações de conhecimento paralelas, defendem a necessidade de instrução sobre a mesma controvérsia. Alega, ainda, a existência de coisa julgada, ao argumento de que a discussão sobre a titularidade da área e a possibilidade de escrituração já foi decidida nos embargos à execução.

No mérito, sustenta que a tese de inexigibilidade do título não se compatibiliza com a exceção de pré-executividade, porque depende de dilação probatória, inclusive quanto aos estudos e documentos técnicos apresentados e defende que a mora foi constituída. Requer o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (id. 351067361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Da gratuidade da justiça

O benefício da gratuidade da justiça está assegurado constitucionalmente e tem por finalidade garantir o acesso à jurisdição àqueles que não dispõem de recursos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, presunção esta que, embora relativa.

No caso, os documentos coligidos aos autos de origem (1000436-49.2025.8.11.0109), extrato bancário e declaração de imposto de renda demonstra, por ora, a incapacidade financeira alegada, quadro incompatível com o custeio das despesas processuais e corroborando a situação de hipossuficiência afirmada pela parte.

Nesse sentido, colho parecer desta eg. Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. REFORMA DA DECISÃO. PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos, nos termos da CF/1988 e do CPC.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. O indeferimento do benefício exige a existência de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais e, antes disso, a oportunidade de comprovação complementar.

No caso, os documentos juntados pelo agravante são coerentes com a alegação de incapacidade financeira. Os extratos bancários indicam movimentação reduzida, com saldo ínfimo e créditos de pequena monta. A declaração de imposto de renda aponta rendimentos anuais modestos e ausência de patrimônio relevante. [...] (N.U 1004219-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

Nesse contexto, deve ser concedido o benefício da gratuidade judiciária. Anote-se.

2.

Da ausência de fundamentação

A decisão agravada expôs, de forma clara e suficiente, os motivos para a rejeição da exceção de pré-executividade, qual seja, a incompatibilidade da matéria deduzida com a via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória.

O dever constitucional de motivação não impõe ao magistrado o exame exaustivo e individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja apta a enfrentar, de modo coerente a questão controvertida.

Assim, tendo o Juízo indicado o fundamento jurídico central que embasou sua conclusão, tanto é que possibilitou a impugnação da decisão neste recurso, não se verifica ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC, tampouco ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Deste modo, AFASTO a preliminar arguida.

3.Do interesse recursal

Não prospera a alegação de ausência de interesse recursal, uma vez que o interesse em recorrer decorre da necessidade e da utilidade prática do provimento jurisdicional postulado.

No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantida em embargos de declaração, preservando o regular prosseguimento da execução e, por conseguinte, a possibilidade de adoção de atos constritivos e expropriatórios em desfavor dos executados, demonstrando que há interesse na insurgência recursal.

O fato de os agravantes terem ajuizado, ou mesmo manterem em curso, ações de conhecimento relacionadas à mesma relação contratual não configura a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer.

A eventual coexistência de outras demandas pode constituir elemento para a análise de conexão ou continência, do cabimento da exceção de pré-executividade e da necessidade de dilação probatória, mas não tem o efeito de suprimir o interesse recursal.

Diante disso, AFASTO a preliminar arguida.

4.

Da coisa julgada

Não merece ser acolhida a tese de coisa julgada em razão do trânsito em julgado da decisão de mérito proferida nos Embargos à execução nº 0000566-13.2012.8.11.0109.

Ademais, a jurisprudência admite a oposição de embargos à execução e exceção de pré-executividade, desde que não haja identidade de fundamentos e pedidos, sob pena de preclusão consumativa e afronta à coisa julgada.

Na hipótese, como não se constata reiteração argumentativa, afasta-se a coisa julgada, uma vez que a questão decidida nos Embargos à execução foi reconhecimento de prescrição da parcela vencida em 30/04/2004.

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal:

“[...]
A jurisprudência admite a oposição simultânea de Embargos à Execução e Exceção de Pré-Executividade apenas quando não houver duplicidade de argumentos e pedidos, sob pena de preclusão e ofensa à coisa julgada.
[...] (N.U 1016978-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

No caso, não se verifica a repetição de teses que violasse a coisa julgada. Assim, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O agravo de instrumento busca a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em compromissos particulares de compra e venda e aditivo ao compromisso de particular de compra e venda, referente à cobrança de 24.068,27 sacas de 60kg, ou o equivalente em sacas de arroz.

Os agravantes sustentam, em síntese, (i) a inexigibilidade do título executivo, com fundamento na exceção do contrato não cumprido; (ii) não configuração da mora pela condição suspensiva relacionada ao prévio cumprimento pelo exequente da cláusula nona contratual, consistente na entrega dos imóveis devidamente demarcados e acompanhados de memorial descritivo; e, (iii) irregularidade fundiária pela ausência de correspondência entre as áreas ocupadas e aquelas descritas nas matrículas indicadas no contrato.

A exceção de pré-executividade constitui meio defensivo de caráter excepcional, admitido apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução.

Quando a controvérsia exige exame técnico de documentos, cotejo entre registros, análise do efetivo cumprimento contratual e apuração da conduta das partes, a via incidental se torna inadequada.

Do acervo documental, especialmente a ação de indenização por dano moral, perdas e danos e lucros cessantes nº 0001076-31.2009.8.11.0109, a cautelar de produção de provas nº 1000489-98.2023.8.11.0109, bem como a ação de nulidade de negócio jurídico nº 1000436-49.2025.8.11.0109, aliado aos estudos técnicos georreferenciados, mapas, desenhos técnicos, certidões de matrículas e de filiação, depreende-se que a controvérsia em exame ostenta natureza eminentemente fático-probatória.

Tal circunstância, por sua própria essência, impõe a indispensável submissão da matéria ao crivo do contraditório pleno, com a consequente instauração de regular instrução probatória, sendo incabível em exceção de pré-executividade.

Os argumentos demandam análise técnica aprofundada acerca da correspondência entre áreas, limites, confrontações, georreferenciamento, filiação das matrículas e alcance jurídico dos registros imobiliários apresentados, o que torna inadequada a utilização da via estreita da exceção de pré-executividade.

Conforme já decidido por esta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/15 – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC/15 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 784, § 1º, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO ––
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 476 do CC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. As alegações relativas à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo,
quando demandam dilação probatória, não são passíveis de análise pela via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser suscitadas em sede de embargos à execução.

6. A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC c/c artigos 787 e 798, I, "d", ambos do CPC/15) pressupõe a demonstração inequívoca, sem necessidade de dilação probatória, de que a obrigação do executado está condicionada a uma contraprestação não cumprida pelo exequente, discussão essa incabível exceção de pré-executividade.

7. Agravo desprovido.-

(N.U 1017136-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

"[...] 4-
A exceção do contrato não cumprido demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
[...]

(N.U 1004839-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

"[...] II -
A certificação quanto ao cumprimento ou não do contrato firmado entre as partes
, assim como à questão atinente à legitimidade do demandante para propositura da ação de execução,
não comportam discussão em sede de exceção pré-executividade, pois não envolvem matéria de ordem pública, tampouco podem ser apreciadas de plano, uma vez que, dependeriam de dilação probatória, cabível apenas em procedimento processual específico.”

(N.U 1011283-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

No que se refere à alegação de ausência de constituição em mora, igualmente não prospera a insurgência.

O contrato firmado entre as partes estabelece obrigação líquida, com valor e prazo certos para pagamento, circunstância que atrai a incidência da “mora ex re”, nos termos do art. 397, do Código Civil, dispensando a prévia notificação do devedor.

Assim, o inadimplemento na data do vencimento é suficiente para a configuração da mora, não havendo falar em nulidade da execução por ausência de interpelação prévia.

Nesse sentido o STJ decidiu:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MORA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de mora ex re, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1585307 SP 2016/0041006-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020).

E esta eg. Corte:

"[...]
O contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, quando subscrito por duas testemunhas, possui força executiva extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

Configurado o inadimplemento da obrigação com vencimento certo, presume-se a constituição em mora (mora ex re), sendo desnecessária a notificação judicial ou extrajudicial para fins de cobrança.”

(N.U 1010086-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante tão somente para fins de isenção do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026